Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713637-58.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PÚBLICO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIROS CIVIS. BRIGADA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. CONTRATOS ENCERRADOS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SALDO DE CONTAS VINCULADAS PARA GARANTIA DE DÍVIDAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. RECUSA DE LIBERAÇÃO. ILICITUDE. PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O saldo de conta vinculada a contrato administrativo não pode ser retido eternamente para assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias de obreiros contratados para sua execução. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de 8 de setembro de 2020, decidiu, segundo a jurisprudência da Corte, que a inadimplência de obrigações trabalhistas de empresas prestadoras de serviços não transfere automaticamente a responsabilidade à administração pública (Rcls 36958, 40652 e 40759). 3. Ainda que não houvesse a decisão do STF, superados os prazos prescricionais e não existindo reclamações trabalhistas em curso, era cabível a liberação dos saldos das respectivas contas vinculadas, sob pena de apropriação indébita desses valores pela Administração Pública. 4. Recurso provido A recorrente alega violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a inversão dos ônus sucumbenciais, considerando que a sentença foi integralmente reformada em grau de recurso – apelação. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) Deixei de inverter a sucumbência porque a empresa autora deu causa, originariamente, à retenção dos valores (princípio da causalidade). Mantenho, nesse ponto, a sentença, sem majorar os honorários ante o provimento do recurso: "Custas e honorários pela autora, estes fixados em 8% do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 3o, II, do CPC” (ID 20612908, p. 957). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005